Tribunal: TJDFT
Processo: 0723190-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723190-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNB LOTERIAS LTDA - EPP AGRAVADO: BRIAN HEBERT DOMINGUES DE RESENDE DECISÃO ACORDO ENTRE AS PARTES. AGRAVO PREJUDICADO. Cuida-se de agravo de instrumento em que o exequente/agravante, CNB Loterias Ltda. – EPP, requer o deferimento da penhora dos lucros pertencentes ao executado/agravado, Brian Hebert Domingues de Resende (ID 12184681). Todavia, as partes celebraram termo de acordo (ID 53964831, autos originários), tendo o Juízo da causa deferido o pedido de suspensão do processo até 21/07/2020 (ID 54163421, autos originários). O pedido de expedição de alvará de levantamento restou indeferido apenas para aguardar resposta do Banco de Brasília - BRB ao ofício encaminhado pelo Juízo a quo solicitando dados da conta e data do depósito, a fim de viabilizar a expedição do referido alvará. Desse modo, tendo em vista a transação amigável realizada entre as partes na origem, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator